Tribunal: TJSP
Processo: 2273689-98.2019.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias
Órgão julgador: Antonio Celso Faria
Órgão colegiado: 8a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-02-05
Data de publicação: 2020-02-05

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. Mandado de Segurança. CDA. ICMS. Irresignação da agravante quanto à incidência dos juros moratórios previstos na Lei Estadual no 13.918/2009, superiores à taxa SELIC. Cabimento. Inaplicabilidade da Lei Estadual no 13.918/2009 quanto aos juros, em razão de declaração de inconstitucionalidade pelo Órgão Especial. Pretensão à sustação do protesto. Inadmissibilidade. Protesto

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. Mandado de Segurança. CDA. ICMS. Irresignação da agravante quanto à incidência dos juros moratórios previstos na Lei Estadual no 13.918/2009, superiores à taxa SELIC. Cabimento. Inaplicabilidade da Lei Estadual no 13.918/2009 quanto aos juros, em razão de declaração de inconstitucionalidade pelo Órgão Especial. Pretensão à sustação do protesto. Inadmissibilidade. Protesto da Certidão da Dívida Ativa. Possibilidade. Impossibilidade de suspensão da exigibilidade do valor total do crédito tributário. Necessidade de depósito do valor incontroverso para a suspensão do débito tributário. Precedentes do C. STJ e deste E. TJSP, inclusive desta C. 8a Câmara de Direito Público. Desnecessidade de exclusão dos honorários administrativos. Entendimento jurisprudencial deste E. TJSP. Recurso parcialmente provido.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
8a Câmara de Direito Público
Registro: 2020.0000066619
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos do Agravo de
Instrumento no 2273689-98.2019.8.26.0000, da Comarca de São Paulo, em
que é agravante TUPRE USINAGEM DE PRECISÃO LTDA, é agravado
ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em 8a Câmara de Direito Público do Tribunal
de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Deram provimento em
parte ao recurso. V. U.", de conformidade com o voto do Relator, que
integra este acórdão.
O
julgamento
teve
a
participação
dos
Exmos.
Desembargadores JOSÉ MARIA CÂMARA JUNIOR (Presidente) e
PERCIVAL NOGUEIRA.
São Paulo, 5 de fevereiro de 2020
ANTONIO CELSO FARIA
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
8a Câmara de Direito Público
Agravo de Instrumento no 2273689-98.2019.8.26.0000 - V. 10.359 - mcv
ACF no 10.359/2019
8a Câmara de Direito Público
Agravo de Instrumento no 2273689-98.2019.8.26.0000
Comarca de São Paulo
Agravante: Tupre Usinagem de Precisão Ltda.
Agravada: Fazenda do Estado de São Paulo
AGRAVO DE INSTRUMENTO. Mandado de
Segurança. CDA. ICMS. Irresignação da agravante
quanto à incidência dos juros moratórios previstos
na Lei Estadual no 13.918/2009, superiores à taxa
SELIC. Cabimento. Inaplicabilidade da Lei
Estadual no 13.918/2009 quanto aos juros, em
razão de declaração de inconstitucionalidade pelo
Órgão Especial. Pretensão à sustação do protesto.
Inadmissibilidade. Protesto da Certidão da Dívida
Ativa. Possibilidade. Impossibilidade de suspensão
da exigibilidade do valor total do crédito
tributário. Necessidade de depósito do valor
incontroverso
para
a
suspensão
do
débito
tributário. Precedentes do C. STJ e deste E. TJSP,
inclusive desta C. 8a Câmara de Direito Público.
Desnecessidade de exclusão dos honorários
administrativos.
Entendimento
jurisprudencial
deste E. TJSP. Recurso parcialmente provido.
Trata-se de agravo de instrumento interposto
por Tupre Usinagem de Precisão Ltda. contra a r. decisão de
fls. 75/76 na origem, que deferiu parcialmente a tutela de
urgência pleiteada, apenas para suspender a exigibilidade do
valor dos juros cobrados com base na Lei Estadual no 13.918/09
em relação às CDAs no 1.252.692.170, 1.259.590.780,
1.256.727.760, 1.256.727.759, 1.259.588.584 e 1.259.590.779

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
8a Câmara de Direito Público
Agravo de Instrumento no 2273689-98.2019.8.26.0000 - V. 10.359 - mcv
(fls.41/42, 46, 47, 52, 55 e 56), diante da declaração de
inconstitucionalidade da norma pelo e. Tribunal de Justiça.
Quanto às demais (fls. 43/45, 48/51, 53/54 e 57/65), decidiu o d.
Juízo a quo que o pedido é totalmente descabido, afinal, não há
que se falar em aplicação dos juros da LE 13.918/09,
considerando que a LE 16.497/17, de 19/07/2017, alterou o
artigo 96, §1o, da Lei Estadual no 6.374/89, adotando novamente
a SELIC e todas elas (CDAs) são posteriores à lei. Deferiu,
ainda, a tutela para suspender a exigibilidade das multas impostas
e que superem 100% do valor do imposto devido em relação a
todas as CDAs, Determinou a r. decisão, ainda, que para
suspender a exigibilidade do valor que a autora reconhece que
deve, tanto que assim dispõe na inicial, assim como para a
sustação dos protestos e exclusão de Cadin, Serasa, SCPC,
Regime Especial, há a necessidade do depósito do valor integral,
nos termos do artigo 151, II, do CTN.
A agravante pediu a antecipação dos efeitos
da tutela, ou a concessão do efeito suspensivo, “nos termos do art.
1019, I do CPC/15, c/c o artigo 151, V do CTN e c/c o artigo 300 do
CPC, ou seja, sem ser condicionada a depósito integral em dinheiro
ou fiança bancária, ou qualquer outro tipo de garantia, a fim de ser
suspender integralmente a exigibilidade das certidões de dívida ativa
n° 1.252.692.170, 1.256.727.759, 1.256.695.817, 1.256.727.760,
1.256.728.691,
1.256.728.703,
1.259.537.730,1.253.963.006,
1.259.588.584,
1.259.590.779,
1.259.590.780,
1.266.246.566,
1.267.942.134,
1.266.988.368,
1.266.667.271,
1.244.618.743,

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
8a Câmara de Direito Público
Agravo de Instrumento no 2273689-98.2019.8.26.0000 - V. 10.359 - mcv
1.242.446.597,
1.250.698.527,
1.246.085.120,
1.252.558.663,
1.269.971.200, 1.271.831.637, 1.272.274.595 e 1.269.603.20, com
consequente suspensão dos apontamentos e protestos efetuados pela
Agravada”.
Requer, ademais, seja “provido o presente
recurso, a fim de que seja modificada r. decisão de fls. 75/76 com a
concessão da tutela de urgência, nos termos do artigo 151, V do CTN
c/c o artigo 300 do CPC, ou seja, sem ser condicionada a depósito
integral em dinheiro ou fiança bancária, ou qualquer outro tipo de
garantia, com a suspensão da exigibilidade do crédito tributário de
forma integral das certidões de dívida ativa n° 1.252.692.170,
1.256.727.759,
1.256.695.817,
1.256.727.760,
1.256.728.691,
1.256.728.703,
1.259.537.730,
1.253.963.006,
1.259.588.584,
1.259.590.779,
1.259.590.780,
1.266.246.566,
1.267.942.134,
1.266.988.368,
1.266.667.271,
1.244.618.743,
1.242.446.597,
1.250.698.527,
1.246.085.120,
1.252.558.663,
1.269.971.200,
1.271.831.637, 1.272.274.595 e 1.269.603.209, nos termos do artigo
151, V do CTN até o recálculo, em razão de juros e correção
monetária inconstitucionais incidentes sobre o valor original e da
multa, multa confiscatória e honorários advocatícios ilegais e
abusivos, bem como, o recálculo dos débitos, a fim ser aplicada a
Taxa Selic e a exclusão dos juros inconstitucionais exigidos, redução
da multa para 100% do valor original do tributo, exclusão dos
honorários advocatícios administrativos ou redução para 10%,, bem
como a sustação dos protestos, da inscrição no CADIN e nos órgãos
de proteção ao crédito, que a Agravada se abstenha de novos
protestos ou inscrições nos órgãos de proteção ao crédito até a

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
8a Câmara de Direito Público
Agravo de Instrumento no 2273689-98.2019.8.26.0000 - V. 10.359 - mcv
decisão final desta ação, sob pena de aplicação de multa diária”.
Recurso processado sem a concessão da
tutela antecipada (fls. 39/42) e respondido (fls. 47/52).
É o relatório.
Pois bem.
O objeto do presente recurso cinge-se quanto
à análise da presença ou não dos requisitos autorizadores para
concessão da tutela provisória, não sendo possível adentrar-se ao
mérito da demanda.
Sob a ótica do Novo Código de Processo
Civil, tanto a tutela cautelar como a tutela antecipada serão
concedidas quando os elementos trazidos aos autos pela parte
convençam o Juiz da “probabilidade do direito”, devendo ainda
estar presente o “perigo de dano ou risco ao resultado útil do
processo” (Novo CPC, art. 300).
Cumpre ressaltar que a liminar é apreciada
com base na cognição sumária, sendo, portanto, superada pela
cognição exauriente que conduz o magistrado ao julgamento
final do processo, ocasião em que pode, inclusive, mantê-la ou
revogá-la. A aplicação ilegal dos juros superiores à Taxa Selic
não torna nulo o título, porquanto tal fato não torna inexigível
todo o crédito tributário, haja vista não se discutir a exigibilidade
do valor original do tributo, que se mantém incólume. Nesse
turno, não se verifica ofensa ao disposto nos artigos 202 e 203 do
CTN, uma vez que basta a readequação do título aos juros

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
8a Câmara de Direito Público
Agravo de Instrumento no 2273689-98.2019.8.26.0000 - V. 10.359 - mcv
aplicados conforme à Taxa Selic.
No entanto, deve ser feita a ressalva de que o
depósito deve corresponder ao valor do montante principal, com
a aplicação da Taxa Selic no cálculo do juros de mora, afastando-
se a aplicação dos juros estipulados pela Lei Estadual no
13.918/2009.
Isso porque o C. Órgão Especial deste
Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, no julgamento da
Arguição
de
Inconstitucionalidade
n°
0170909-61.2012.8.26.0000, no dia 27 de fevereiro de 2013,
acolheu em parte Arguição Incidente de Inconstitucionalidade da
legislação ora questionada, em esfera de controle difuso, “para
conferir interpretação conforme a Constituição, em consonância com
o julgado precedente do Egrégio STF na ADI n° 442 - Legislação
paulista questionada que pode ser considerada compatível com a CF,
desde que a taxa de juros adotada (que na atualidade engloba a
correção monetária), seja igual ou inferior à utilizada pela União
para o mesmo fim” (Rel. designado o Des. Paulo Dimas
Mascaretti).
Opostos Embargos de Declaração contra o
V. Acórdão citado, rejeitados pelo C. Órgão Especial deste
Tribunal, o Aresto transitou em julgado em 30.07.2013,
conforme consulta ao sítio eletrônico deste E. Tribunal de
Justiça.
Assim, concluiu o C. Órgão Especial que a

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
8a Câmara de Direito Público
Agravo de Instrumento no 2273689-98.2019.8.26.0000 - V. 10.359 - mcv
competência do Estado federado para fixar os encargos
incidentes sobre seus créditos fiscais é concorrente com a da
União Federal, nos termos do disposto no artigo 24, inciso I c.c.
§§ 1o e 4o, da Constituição Federal. Em consequência, o Estado
deve estar adstrito às normas gerais estabelecidas pela legislação
nacional e não lhe cabe estabelecer juros de mora com taxas
superiores às fixadas pela União Federal. Nesse diapasão, correto
concluir que a competência prevista no art. 161, §1o do CTN
encontra limites conforme disposição da Lei Federal.
São a seguir transcritos trechos do V.
Acórdão proferido na arguição de inconstitucionalidade em
apreço:
“Ora, juros moratórios e correção monetária dos
débitos fiscais são desenganadamente institutos de Direito
Financeiro e/ou de Direito Tributário.
(...)
Seja como for, ambos os ramos do Direito estão
previstos em conjunto no artigo 24, inciso I, da Carta Magna, em
que se situa a competência concorrente da União, dos Estados e
do Distrito Federal; mas, como decorre da literalidade dos §§ 1o a
4o desse artigo 24, Estados e Distrito Federal estão submetidos
às normas gerais contidas na legislação federal.
(...)
Forçoso concluir, daí, na esteira dos julgados do
Pretório Excelso aludidos linhas atrás, que os Estados podem
estabelecer os encargos incidentes sobre seus créditos fiscais;
mas por se tratar de um campo de competência concorrente, a
que se refere o artigo 24 da Constituição Federal, não poderão
eles estabelecer índices e taxas superiores aos estabelecidos
pela União na cobrança dos seus créditos. Aliás, no que toca à
correção monetária, alguns Ministros do Supremo Tribunal
Federal cogitaram de situar a matéria na esfera do direito
monetário, que nem sequer admitiria competência legislativa
suplementar dos Estados e do Distrito Federal. Em suma, pela
razão formal, é manifesta a invalidade de taxas superiores à Selic
definidas na lei estadual vigente.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
8a Câmara de Direito Público
Agravo de Instrumento no 2273689-98.2019.8.26.0000 - V. 10.359 - mcv
(...)
De outra banda, impende considerar que o Poder
Público não pode mesmo agir de forma imoderada, desvirtuando
a natureza e finalidade do cômputo dos juros moratórios e da
atualização monetária. A fixação originária de 0,13% ao dia, nos
termos da lei, eqüivale à taxa de 3,9% ao mês ou 46,8% ao ano; a
taxa Selic encontra-se neste momento num patamar de 7,25% ao
ano.
(...)
Inafastável,
destarte,
o
reconhecimento
da
impossibilidade de se exigir do contribuinte taxa de juros (que
embute correção monetária) desbordando do limite preconizado
pela Selic, aplicável aos tributos federais. É de se ponderar,
contudo, a possibilidade de acolhimento parcial da arguição, para
conferir interpretação conforme a Constituição, em consonância
com o julgado precedente do Egrégio Supremo Tribunal Federal
na ADI n° 442.
(...)
Não se discute a possibilidade dos Estados
legislarem sobre os índices de correção monetária e as taxas de
juros incidentes sobre os seus créditos fiscais (v. art. 24, inciso I,
da CF). A legislação paulista pode então ser considerada
compatível com a Constituição Federal, desde que a taxa de juros
adotada (que na atualidade engloba a correção monetária), seja
igual ou inferior à utilizada pela União. O artigo 96, no qual se
centra a controvérsia, estabelece juros de mora de 0,13% como
um teto, comportando redução por ato do Secretário até o
patamar da taxa Selic.”
Assim, a declaração de inconstitucionalidade
da Lei no. 13.918/09 permite a suspensão da exigibilidade tão
somente da parcela de juros que excede o limite do índice
SELIC, e, não tendo a agravante realizado o depósito do valor
devido, tal como determinado pelo juízo a quo, não subsiste
qualquer fundamento à suspensão da exigibilidade do crédito em
sua integralidade, ou mesmo à cessação dos efeitos secundários
do débito, como o protesto, por exemplo.
No
mais,
na
Arguição
no

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
8a Câmara de Direito Público
Agravo de Instrumento no 2273689-98.2019.8.26.0000 - V. 10.359 - mcv
0007169-19.2015.8.26.0000, o Órgão Especial desta Corte
decidiu pela constitucionalidade da Lei no 12.767/12, que prevê o
protesto de CDA, e o Supremo Tribunal Federal, ao julgar
improcedente a ADI 5135, fixou a tese de que: “O protesto das
certidões de dívida ativa constitui mecanismo constitucional e
legítimo por não restringir de forma desproporcional quaisquer
direitos fundamentais garantidos aos contribuintes e, assim, não
constituir sanção política”.
Por fim, cabe apenas considerar que a
suspensão dos efeitos do protesto, ou sua sustação, está
condicionada à suspensão da exigibilidade do crédito tributário,
que, por sua vez, demanda prévio depósito da parte incontroversa
do crédito apontado.
Ressalte-se que o excesso na espécie é
passível de expurgo por mera operação aritmética e não acarreta
a nulidade da Certidão de Dívida Ativa, que permanece com seus
atributos de exigibilidade, certeza e liquidez.
Nesse sentido, é o entendimento desta C. 8a
Câmara de Direito Público, deste E. TJSP:
AGRAVO DE INSTRUMENTO SUSPENSÃO
DA EXIGIBILIDADE DO CRÉDITO TRIBUTÁRIO E
PROTESTO
CDA
ALEGAÇÃO DE EXCESSIVIDADE
DOS JUROS COBRADOS PELA FAZENDA ESTADUAL
Tutela antecipada indeferida em 1o Grau Agravante que
assume
o
inadimplemento
do
débito
principal

Reconhecimento de juros excessivos, que não invalidam o

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
8a Câmara de Direito Público
Agravo de Instrumento no 2273689-98.2019.8.26.0000 - V. 10.359 - mcv
débito Impossibilidade de suspensão da exigibilidade do
valor total do crédito tributário Determinação que não
acarreta a nulidade total das CDAs Necessidade de depósito
do valor incontroverso para a suspensão do débito tributário -
Determinado o recálculo do débito para afastar a aplicação
dos juros previstos na Lei Estadual n.o 13.918/09, devendo
incidir sobre os créditos tributários a taxa SELIC - Decisão
reformada Agravo parcialmente provido1
AGRAVO
DE
INSTRUMENTO.
AÇÃO
DECLARATÓRIA.
Antecipação
Tutela.
Pretensão
de
suspensão da exigibilidade de crédito e sustação do protesto.
Agravo manejado contra decisão que indeferiu o pleito
liminar visando à sustação do protesto da CDA, bem como a
suspensão da exigibilidade da CDA, em razão da garantia do
juízo, e, portanto, sem a prestação de caução em dinheiro. A
possibilidade de protestar certidão de dívida ativa decorre da
própria Lei 9.492/97. Precedentes do E. STJ, do Colendo
Órgão Especial e desta C. Câmara. Em relação a suspensão
da exigibilidade do crédito tributário, apenas com o depósito
do montante integral e em dinheiro do débito poderia haver a
referida suspensão. Não configuração das hipóteses legais
para a providência pretendida. Inteligência do art. 151, inciso
II, do CTN e da Súmula 112 do C. STJ. Suspensão da
1 Agravo de Instrumento no 2116100-14.2017.8.26.0000, Relator: Ponte Neto,
Comarca: Araras, Órgão julgador: 8a Câmara de Direito Público, Data do julgamento:
26/07/2017 e Data de publicação: 26/07/2017

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
8a Câmara de Direito Público
Agravo de Instrumento no 2273689-98.2019.8.26.0000 - V. 10.359 - mcv
exigibilidade sem garantia que só pode se admitir em casos
excepcionais, de patente e flagrante ilegalidade. Decisão
agravada integralmente mantida. Recurso não provido2
Com relação à cobrança dos honorários
administrativos, observa-se que estes se aplicam, apenas, em
caso de pagamento extrajudicial, e não se confundem com os
honorários judiciais de sucumbência (art. 85, CPC).
E, não se cogita afastar ou reduzir os
honorários administrativos, tendo em vista que incidem sobre
hipótese de pagamento administrativo, sujeito ao juízo da
Administração, e não se observa, de plano, ilegalidade ou
ilegitimidade na fixação de percentual sobre o pagamento
extrajudicial.
Ressalta-se, ainda, que eventual incorreção
com relação aos honorários administrativos não acarreta a
nulidade da CDA, nem mesmo em tese, porque se trata de
questão incapaz de retirar a liquidez/exigibilidade do débito
principal, que figura, no caso, incontroverso.
Nesse
sentido,
é
o
entendimento
jurisprudencial deste E. TJSP:
“AGRAVO DE INSTRUMENTO EXECUÇÃO
FISCAL. Decisão que indeferiu o pedido da executada,
consistente em declarar a nulidade da execução fiscal, ou,
2 Agravo de Instrumento no 2049818-28.2016.8.26.0000, Relator: Ronaldo
Andrade, Comarca: São Paulo, Órgão julgador: 8a Câmara de Direito Público, Data do
julgamento: 25/05/2016 e Data de publicação: 02/06/2016

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
8a Câmara de Direito Público
Agravo de Instrumento no 2273689-98.2019.8.26.0000 - V. 10.359 - mcv
subsidiariamente, determinar à Fazenda-exequente a exclusão
dos honorários administrativos, além de arbitrar os
honorários advocatícios de forma progressiva Cabível a
fixação de honorários para o caso de pagamento
extrajudicial, valor que não foi incluído na CDA Precedente
do A. STJ Decisão mantida. Recurso desprovido, com
observação3”, sic.
Portanto, tendo a agravante comprovado que
a agravada aplicou juros inconstitucionais em todas as Certidões
de Dívida Ativa mencionadas (cf. cálculo de fls. 35/40 da
origem), inclusive naquelas lavradas posteriormente à Lei
Estadual no 16.497/17, contrariamente ao afirmado pela d. Juíza
na decisão recorrida, é caso de parcial reforma desta,
suspendendo a exigibilidade dos valores dos juros cobrados
acima da Taxa Selic.
Ante
o
exposto,
DÁ-SE
PARCIAL
PROVIMENTO ao agravo de instrumento para reformar a r.
decisão recorrida apenas a fim de excluir os juros calculados nos
termos da Lei 13.918/2009 de todas as CDAs apontadas,
aplicando-se a Taxa Selic, mantido o mais.
3 Agravo de Instrumento no 2135546-32.2019.8.26.0000, Relator: Des. Spoladore
Dominguez, Comarca: São Paulo, Órgão julgador: 13a Câmara de Direito Público, Data do
julgamento: 11/09/2019 e Data de publicação: 12/09/2019

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
8a Câmara de Direito Público
Agravo de Instrumento no 2273689-98.2019.8.26.0000 - V. 10.359 - mcv
ANTONIO CELSO FARIA
Relator